Tribunal: CARF
Processo: 10120.731214/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.731214/2013-41
ACÓRDÃO
1202-002.273 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ASTECA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
VALOR DE ALÇADA. RECURSO DE OFÍCIO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (Súmula CARF no
103)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, pelo valor exonerado ser inferior ao limite de alçada.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.273 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731214/2013-41
2
Trata-se de autos de infração lavrados para formalizar a exigência de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 2.012.982,48, Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) de R$ 616.566,75, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
de R$ 642.257,01 e Contribuição para o PIS no valor de R$ 139.155,71, acrescidos de juros de
mora e multa de ofício qualificada, perfazendo um crédito tributário de R$ 9.712.983,07 (fl. 02),
relativamente aos anoscalendário de 2009 e 2010, em razão das seguintes infrações:
(i)
Omissão de receita caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e
(ii)
Arbitramento do lucro com base na receita bruta de prestação de serviços
em geral.
A Recorrente apresentou impugnação que foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ para afastar a qualificação da multa de ofício.
Contra o acórdão de impugnação foi interposto recurso voluntário e recurso de
ofício.
Consta dos autos do presente processo que a Recorrente requereu a desistência do
recurso voluntário (fls. 1885-1886), nos seguintes termos:

O pedido que foi objeto de despacho de desistência às fls. 1888:
Trata-se de solicitação de desistência de recurso consoante petição constante dos
autos, apresentada pela ora interessada, ao amparo do disposto no § 1o do art. 78
do Anexo II ao Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Conforme o disposto no § 3o do art.78, Anexo II ao RICARF, no caso de desistência
do recurso, fica configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão
favorável ao recorrente.
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.273 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731214/2013-41
3
Dessa forma, em razão da petição constante dos autos e à luz do disposto nos §§
4o e 5o, art. 78, Anexo II ao RICARF, o processo deve retornar à unidade da
administração tributária da origem para prosseguir na exigência do crédito
tributário objeto de desistência, tornando-se insubsistentes todas as decisões que
forem favoráveis ao sujeito passivo; e, se for o caso, apartar os autos com retorno
do processo ao CARF, para apreciação da matéria não contemplada pela
desistência.
Em atenção ao despacho da Presidência do CARF foi formalizada representação
para abertura de processo (fls. 1890).
REPRESENTAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO
Lavro nesta data a presente Representação, para realizar o desmembramento de
parte do crédito tributário contido no PAF 10120.731214/2013-41, que trata de
Auto de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins dos anos de 2009 e 2010.
O citado processo encontra-se em fase recursal de segunda instância e o
contribuinte apresentou, em 04/10/2017, requerimento de desistência parcial em
relação aos débitos questionados. A desistência se motivou pela propositura de
ação judicial consubstanciada no processo no 1001776-33.2017.4.03.3500.
O contribuinte afirma que não há desistência em relação à parte exonerada pela
DRJ (redução da multa agravada de 150% para 75%). Ressalta-se que tal
exoneração foi objeto de recurso de ofício.
Cópias dos principais documentos do processo original serão juntadas ao presente
processo.
Por essa razão, os débitos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, assim como a multa de ofício
de 75% foram transferidos para o processo administrativo sob no 10120-729.072/2017-86,
conforme ao que se depreende do Termo de Transferência de Crédito Tributário (fls. 1891-1894).
Portanto, remanesce em discussão no âmbito do presente processo administrativo,
apenas a parte relativa à qualificação da multa de ofício, que foi afastada pela DRJ e é objeto de
recurso de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Trata-se de recurso de ofício interposto contra acórdão de impugnação que afastou
a qualificação da multa de ofício. Quanto do julgamento de primeira instância, 23/01/2015 estava
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.273 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731214/2013-41
4
em vigor a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, que estabelecia o valor de alçada de R$
1.000.000,00 para fins de interposição de recurso de ofício.
Considerando que ao afastar a multa qualificada, a DRJ exonerou crédito tributário
no valor de R$ 2.553.901,56, foi interposto recurso de ofício.
Ocorre que, nos termos da Súmula CARF no 103, o valor de alçada deve ser
analisado conforme normas vigentes na data da apreciação do recurso de ofício. Veja-se:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Assim, é aplicável o valor de alçada de R$ 15.000.000,00 previsto na Portaria MF no
2, de 17 de janeiro de 2023, razão pela qual o recurso de ofício não deve ser conhecido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1913
DF CARF MF
Original